Tribunal: TJBA
Processo: 8020340-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020340-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GERALDO SOARES BARRETO FILHO

Advogado(s)
:
ABIMAEL BORGES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO DE ÁREA PELO INEMA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESTADUAL PARA MANEJO DE FAUNA. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INEMA N.º 001/2016. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, REFORMANDO PARCIALMENTE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA PARA MANTER A INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS QUANTO À ÁREA RURAL OBJETO DA SUPRESSÃO VEGETAL, CONDICIONANDO O LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO À APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO RESPECTIVO PLANO DE MANEJO DE FAUNA JUNTO AO AGRAVANTE (INEMA), MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA EM SEUS DEMAIS TERMOS (SUSPENSÃO DE INSCRIÇÕES EM CADASTROS RESTRITIVOS E ÓRGÃOS DE PROTESTO).

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itapicuru – BA, que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência n.º 8001172-90.2024.8.05.0127 ajuizada por GERALDO SOARES BARRETO FILHO, deferiu a medida liminar requerida para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 2023-002920/TEC/AIIN-0056, vedando a prática de atos de interdição e eventual inclusão do nome do autor no CADIN e em órgãos de protesto, até o julgamento final da demanda (ID 488487849).

2 – A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos de Auto de Infração Ambiental e da consequente interdição administrativa, diante de alegadas irregularidades no procedimento administrativo instaurado pelo INEMA.

3 – Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que o Agravado obteve a Autorização para Supressão de Vegetação Nativa (ASV) nº 033/2022 perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itapicuru – SEMAI (ID 452298209 – autos de origem). Ocorre que o INEMA, no exercício de seu poder de polícia ambiental, lavrou o Auto de Infração n.º 2023-002920/TEC/AIIN-0056, aduzindo que a licença municipal não supre a necessidade de autorização estadual específica para o manejo de fauna silvestre.

4 – A Lei Complementar nº 140/2011, que regulamenta o art. 23, incisos III, VI e VII da Constituição Federal, estabelece a competência comum para a proteção do meio ambiente, mas delimita as ações administrativas. O art. 8º, incisos XVII, XVIII e XIX da referida lei, atribui aos Estados a competência para elaborar a relação de espécies ameaçadas, controlar a apanha de espécimes e aprovar o funcionamento de criadouros de fauna silvestre.

5 – Neste sentido, o artigo 10 da Instrução Normativa INEMA nº 001/2016, em seu art. 10,
é clara ao dispor que as autorizações municipais de supressão não dispensam a anuência do órgão estadual no que tange aos programas de levantamento e salvamento de fauna.

6 – Embora o Agravado sustente a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e desrespeito ao ato municipal, o princípio da precaução ambiental impõe que, havendo dúvida sobre a adequação do manejo biótico na área desmatada, as atividades de supressão sejam sobrestadas até a regularização técnica.

7 – De outro modo, a suspensão dos efeitos do auto de infração no que tange à inclusão do nome do autor no CADIN e demais órgãos de restrição de crédito deve ser mantida. Estas medidas possuem caráter sancionador pecuniário e restritivo de direitos que, dada a discussão pendente sobre a nulidade do procedimento administrativo e o conflito de competência, podem aguardar o deslinde do mérito da ação anulatória sem prejuízo ao erário ou ao meio ambiente.

8 – De igual modo, a douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Achiles de Jesus Siquara Filho, opinando pelo parcial provimento do recurso, para restabelecer a interdição da área rural objeto da supressão vegetal, mantendo-se a vedação de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos (ID 83796893).

9 – Parecer Ministerial acolhido integralmente. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a decisão interlocutória agravada para manter a interdição administrativa apenas quanto à área rural objeto da supressão vegetal, condicionando o levantamento da interdição à apresentação e aprovação do respectivo Plano de Manejo de Fauna junto ao Agravante (INEMA), mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos (suspensão de inscrições em cadastros restritivos e órgãos de protesto).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8020340-37.2025.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itapicuru – BA, agravante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e agravado GERALDO SOARES BARRETO FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III